Tribunal: TJMT
Processo: 1023700-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
RAC – AÇÃO EXECUÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULOS EXECUTIVOS OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO (PROCESSOS ASSOCIADOS) – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO – DÚVIDAS QUANTO À EFEIVA PARTICIPAÇÃO DA SICOOB SERVIDOR – SENTENÇA ANULADA POR OFENSA AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS – AÇÃO SUSPENSA ATÉ O DESATE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO.
1 - É açodada a sentença que julga extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução fundada em decisão de mérito proferida em ação de conhecimento, cujo rito ordinário não foi completamente esgotado, incorrendo em cerceamento de defesa.
2 – Se existem fundadas dúvidas acerca do entrelaçamento entre as Cooperativas SICOOB Servidor e COOPERSERVIDOR, é vedada a presunção de participação da Cooperativa de Crédito no processo de pagamento dos contratos discutidos na Ação de Rescisão Contratual. A saída mais acertada é anular a sentença proferida na ação de conhecimento para que os pontos ainda obscuros sejam esclarecidos.
3 - Somente depois de despontada a verdade real dos fatos, é que será possível afirmar, com toda a certeza, se as Cédulas de Crédito Bancário n.o 647812 e n.o 660398 que instruem esta Ação de Execução n.o 1023700-86.2017.8.11.0041 são, ou não, hígidas. Recurso Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023700-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ANA MARIA MINETTO OLIVEIRA - CPF: 352.441.351-04 (APELADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO CASSANDO A SENTENÇA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020